Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-83.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005517-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), ELIVELTON MYLLER DA SILVA - CPF: 050.175.871-28 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLIANE SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.471-52 (VÍTIMA), RICARDO MARQUES DA SILVA - CPF: 038.289.741-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONDUMADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP) – PRISÃO PREVENTIVA -

1
.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – EIVA INEXISTENTE – DECRETO CONSTRITIVO DE LIBERDADE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTUMÁCIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SOLTURA OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA –
2
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS CRIMES E A PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
3. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Inexiste violação ao art. 93, IX da CF/88 e ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à contumácia delitiva do paciente que ostenta diversos registros criminais;

- Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente é contumaz na pratica de crimes;

2. A
contemporaneidade se relaciona não ao momento da prática delituosa, mas aos motivos ensejadores da prisão preventiva, que,
in casu
, são atuais já que, após os homicídios, o paciente continuou delinquindo, chegando a ser preso, no final de 2022 por traficar drogas. Precedente do STJ (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Elivelton Myller da Silva
, preso preventivamente pela suposta prática de um
homicídio duplamente qualificado consumado
(art. 121, § 2º, II e IV do CP) e um
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP), em que se alega
coação ilegal
e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega
ausência de contemporaneidade
entre os fatos e a constrição de liberdade, bem como, inexistência de fundamentação do
decisum
que a impôs (fls. 4/11).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 515/517.

Informações judiciais anexadas às fls. 522/527.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (fls. 530/533).

“
Habeas corpus
– Prisão preventiva – Alegada falta de fundamentação – Ausência dos pressupostos/requisitos para a prisão preventiva – Falta de contemporaneidade – Pedido de substituição por medidas cautelares alternativas – Impossibilidade – Decreto prisional devidamente motivado – Risco de reiteração delitiva – Paciente que possui ações penais em curso – Contemporaneidade dos fundamentos da prisão – Paciente que voltou, em tese, a delinquir diversas vezes quando estava em liberdade – Medidas cautelares não cabíveis no caso concreto – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho
.

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Elivelton Myller da Silva
foi pronunciado pela suposta prática de um homicídio duplamente qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV do CP) e um homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP), pois, por volta das 17h00min., do dia 12 de novembro de 2011, em via pública da cidade de Rondonópolis-MT, desferiu nove disparos de arma de fogo contra
Ricardo Marques da Silva
que veio a óbito, sendo que, durante a ação delitiva, um dos tiros, por erro ou acidente, também acertou
Charliane Santos Dourado
que só não faleceu porque, além de não ter sido alvejada em região vital, recebeu pronto atendimento médico.

Ocorre que, em 2 de março de 2023 foi decretada a prisão preventiva do paciente,
a uma
em razão de sua contumácia delitiva já que, além do processo deflagrado para apurar os delitos acima, ele também integra o polo passivo de outras ações penais, contando, inclusive, com condenação por tráfico de drogas;
a duas
, porque, em tese, se encontrava em local incerto e não sabido e,
a três,
para coibir a pratica de homicídios na cidade de Rondonópolis-MT (fls. 12/ 16).

Pois bem, ao que parece,
Elivelton
nunca esteve foragido, pois demostrado pelo impetrante que ele compareceu os atos processuais para os quais foi intimado, mantendo, ademais, atualizado seu endereço nos autos.

De igual forma, não há que se dizer que, isoladamente, a ação supostamente praticada pelo paciente em 2011 tenha causado reflexo na comunidade de Rondonópolis-MT, pois as estatísticas utilizadas pelo magistrado para ilustrar a quantidade de homicídios naquela localidade são dos anos de 2013 até 2021.

Por outro lado
, constata-se que após os homicídios em questão
Elivelton
continuou a delinquir, situação que autoriza sua prisão preventiva para
a garantia da ordem pública
.

Acerca da questão, o Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, razão pela qual se conclui que nada há de errado no pronunciamento judicial objurgado, não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.

Ademais, não há que se cogitar, em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se verifica que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública
in casu
, dadas as características da causa em que se trata de paciente contumaz na prática de crimes.

Quanto ao ponto, necessário esclarecer que fundamentação utilizada para a imposição da prisão preventiva, por si só, justifica a não aplicação de medidas cautelares diversas, pois o cabimento da primeira obsta a incidência da segunda, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Por fim ,em relação à suposta falta de contemporaneidade, deve-se ter em mente que o referido instituto se relaciona não ao momento da prática delituosa, mas aos motivos ensejadores da prisão preventiva, que,
in casu
, são atuais já que em 22 de novembro de 2022 o paciente foi preso em flagrante por traficar drogas.

Ilustra bem esse posicionamento o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 3. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023